Tribunal: TJMT
Processo: 8011951-36.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLEBER FERREIRA PASSARINHO - CPF: 326.059.781-68 (RECORRENTE), CLEOMAR PEDRO MENEGALI - CPF: 977.132.521-34 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de impugnação a penhora no valor de R$ 7.797,07, referente a execução de astreintes pelo valor originário de R$ 41.300,00 que, após embargos à execução fora reduzido para R$ 5.000,00.

2. A ação principal tinha como objetivo a restituição do valor pago indevidamente pelos meses de 06 a 07/2014, pois houve a cobrança de duas mensalidades em uma única fatura de cartão de crédito (o pagamento do serviço era realizado mediante débito automático no referido cartão). Posteriormente o Autor pleiteou tutela antecipada para que os descontos em seu cartão de crédito cessassem.

3.
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

4. As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

5. Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta após a apresentação da contestação e, somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

6.
SENTENÇA REFORMADA.

7.
RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação a penhora no valor de R$ 7.797,07, referente a execução de astreintes pelo valor originário de R$ 41.300,00 que, após embargos à execução fora reduzido para R$ 5.000,00.

A sentença rejeitou a referida impugnação, declarando extinto o feito com resolução de mérito e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores.

A executada SKY BRASIL, em suas razões recursais, argumenta: a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; necessidade de afastamento na obrigação de pagar, visto que a obrigação também fora imposta a instituição financeira; exorbitância da multa e finalmente alega a desproporcionalidade entre o montante cobrado e a obrigação de fazer.

Contrarrazões apresentadas id 61888021.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020